Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, não se constata qualquer decisão passível de agravo de instrumento. Desta feita, faculto à recorrente apontar no prazo de 5 (cinco) dias qual a decisão agravada. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403